Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL ULTRAPASSADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal. 1.2. Do mesmo modo, tem-se admitido a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal, ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Assim, somente é possível a redução da reprimenda em sede de revisão criminal quando restar demonstrada a ocorrência de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.

2. Inexiste reincidência se o período entre o trânsito em julgado da sentença que concede indulto, extinguindo a punibilidade por condenações anteriores, e o cometimento do novo delito for superior ao período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 64, I, do Código Penal. Portanto, a respectiva agravante deve ser afastada do cálculo na segunda fase da dosimetria da pena.

3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 3.1. Além da expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, no caso concreto, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante do privilégio uma vez que o contexto em que se deu a apreensão (presença de instrumentos inerentes à mercancia e de uma arma de fogo com munições) evidencia a dedicação à atividade criminosa.

4. Ainda que afastada a multirreincidência, a quantidade da reprimenda e as condições pessoais do acusado impõem a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, a, e § 3o, do CP.

5. Inaplicável o benefício de substituição da pena por restritiva de direitos, uma vez que não cumpridos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente, com redimensionamento das penas.